Tribunal: STF
Processo: HC 213890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e lesão corporal. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos HC 726.348, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Em 17.12.2021, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo/RS decretou a prisão preventiva dos acusados.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 726.348, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar. Em seguida, a defesa interpôs pedido de reconsideração, indeferido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente Paulo Ricardo “está em Prisão domiciliar desde fevereiro (...), donde se vê a total ausência de risco para a sociedade ou mesmo para as vítimas”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que, na hipótese dos autos, é nítida a existência de “dolo eventual, na medida em que os disparos foram dirigidos contra o veículo e não contra a vítima propriamente dito. Isso porque a vítima estava no veículo e eventual disparo de arma de fogo recairia em assumir o risco da produção do resultado por dolo eventual. Logo, se está frente a tentativa de homicídio, com dolo eventual e com aberratio ictus, o que é inadmissível nos termos do entendimento jurisprudencial”.



6. Além disso, a defesa ressalta que “AS LESÕES SOFRIDAS (pela vítima) FORAM GRAVES E NÃO GRAVÍSSIMAS” e, “em havendo desclassificação do delito imputado para lesões corporais graves a pena prevista para tal de delito é de um (01) a cinco (05) anos de reclusão, circunstância que não justifica a manutenção da prisão preventiva dos acusados”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, ou, ainda, pela prisão domiciliar, no caso do paciente Alex.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



11. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes já foi submetida à apreciação do STF, no HC 210.900, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.02.22. A decisão foi publicada no dia 04 subsequente e transitou em julgado em 14.02.2022. Eis o teor do decisum:



    “9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a magistrada ‘não obrou de ofício ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, isso porque, conforme se observa dos autos, houve representação da autoridade policial - ratificado pelo MP - e, portanto, não há falar em ofensa ao disposto na Lei 13.964/2019’.



    13. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. No caso, para além de observar que a hipótese é de pacientes presos preventivamente pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave, o fato é que o TJ/RJ não divergiu do entendimento desta Corte, ao afirmar que a ‘necessidade de garantia da ordem pública resta caracterizada por conta da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelos pacientes, de onde se extrai especial desvalor da conduta e revela a periculosidade dos agentes’. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Tribunal estadual:



    ‘(...) da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entendeu o impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos. 



    Assinala-se que a Autoridade Policial, na representação em questão, relatou que na data de 11 de dezembro de 2021, na Rua Senador Pinheiro Machado, Município de Roque Gonzales/RS, ocorreram os delitos de homicídio tentado contra a vítima (...) e lesão corporal de natureza grave contra sua genitora, vítima (...), cuja autoria é atribuída a (...) e (...). 



    No expediente policial, a vítima (...), inquirida na Delegacia de Polícia, declarou que, naquela ocasião, foi num evento no ‘Estaleiro’, sendo que, quando chegou ao local, o representado (...)e seus pais, representado (...) e (...), já se encontravam ali e, por volta das 3h30min, recebeu aviso no sentido de que (...) ‘estaria querendo lhe pegar’, ocorrendo um tumulto e sendo retirado o representado do estabelecimento. Disse que foi alertado pelos seguranças para sair pelos fundos, uma vez que (...) e o genitor (...) estavam o esperando na saída, e, ao deixar o local, os representados bateram no vidro da camionete que conduzia e chegaram a efetuar disparos contra a mesma. Mencionou que foi até a Brigada Militar mas, como não havia efetivo no momento, dirigiu-se à sua residência. Acrescentou que, enquanto aguardava o portão abrir, (...) efetuou mais um disparo de arma de fogo em direção à camionete, atingindo a coluna do veículo, lado do motorista, sendo que depois conseguiu fechar o portão, entretanto foi derrubado. Mencionou que com os representados estavam (...) (genitora/esposa) e (...). Aduziu que, na sequência, correu para os fundos, contudo foi alcançado e agredido fisicamente, sendo que (...) gritava para (...) lhe matar. Afirmou que (...) tentou efetuar mais um disparo, entretanto a arma falhou ou acabou a munição, sendo que depois todos deixaram o local, acreditando que tenham confundido um veículo que passou por ali com a viatura da Brigada Militar. Aludiu que, antes de os representados e demais deixarem a residência, se depararam no pátio com sua genitora, (...), que foi atingida por um soco desferido por (...), caindo ao solo e sofrendo um chute de (...). 



    Conforme informações do inquérito, a vítima (...) apresentou laudo confeccionado por médico traumatologista, o qual dá conta de que necessita de cirurgia, haja visto as fraturas nasal e maxilar, sendo que (...) sofreu fraturas de mandíbula e maxila, sendo ambas encaminhadas a exame de corpo de delito por peritos oficiais. 



    A necessidade de garantia da ordem pública resta caracterizada por conta da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelos pacientes, de onde se extrai especial desvalor da conduta e revela a periculosidade dos agentes.’



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



12. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux). 



13. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva de que as lesões praticadas na vítima “FORAM GRAVES E NÃO GRAVÍSSIMAS” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



     Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator